Tribunal: TJES
Processo: 5005870-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005870-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5005870-73.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto por
AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, em face da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela sócia Maria Aparecida de Oliveira Crevelari, reconhecendo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenando este último ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em seu voto de relatoria, o Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o critério do valor do proveito econômico (
in casu
, o valor atribuído à causa que, no ano de 2013, perfazia R$ 562.739,45), mediante a aplicação do percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, § 3º, do CPC.

Para o eminente relator,
[...]
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita
de forma subsidiária
[...]
, bem como que, na presente situação,
[...] o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico alcançado, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal [...].

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, alcancei conclusão diversa acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Primeira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que quando a exceção de pré-executividade objetivar apenas a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, pois não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019
.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)" (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono do recente julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo.

III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

IV -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)
.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)" (destaquei)

Cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n.º 1.076, limitou-se a analisar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC – fixação dos honorários por apreciação equitativa -, nas situações em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda foram elevados.

Na ocasião, foi adotado o entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

Desse modo, nas situações em que a demanda contra a Fazenda Pública possui proveito econômico inestimável, como no presente caso, em que não é possível atribuir valor patrimonial à controvérsia porque a execução não foi extinta, mas apenas excluído o sócio do polo passivo, entendo ser possível o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, não havendo que se falar em divergência com a tese firmada no Tema n.º 1.076, do STJ.

Assim, de acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do CPC e a orientação jurisprudencial, mantenho inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto,
DIVIRJO
do voto proferido pelo eminente relator, para
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/5005870-73.2022.8.08.0000_PV

VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
contra a decisão que, na execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acolheu
o pedido inserto na exceção de pré-executividade (proc. 0010720-04.2013.8.08. 0024), e fixou os honorários de sucumbência em desfavor do ente estadual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
prosseguindo a execução quanto aos demais.

E
m suas razões
(id.
2876355
),
aduz o agravante,
em linhas gerais,
ter sido interposta
na origem exceção de pré-executividade por Maria Aparecida de Oliveira Crevelari que culminou, após impugnação do Estado, em decisão que determinou sua exclusão do polo passivo da execução
fiscal,
prosseguindo a execução quanto aos demais.

Alega, todavia, ter o magistrado estabelecido os honorários de sucumbência em desfavor do ente estatal no valor irrisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em patente afronta ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076).

Afirma ser evidente que o benefício econômico da parte é o valor do débito desconstituído em face dela que, no ano de 2013, era de R$ 562.739.45,
razão pela qual postula pela
reforma da decisão para que sejam fi
x
ados honorários em percentual sobre o proveito econômico da vendedora.

De fato,
tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Minas Gerais,
“
o
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a
fixação dos honorários de sucumbência
, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]
”
(
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des.
J
OSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
,
Déciam Segunda
Câmara Cível, DJ 29.11.2021 -
destaquei
).

Em suma, “
[...] o
arbitramento dos honorários de sucumbência nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3
º
) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual
.

Destarte,
o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando
: (i) não houver condenação
ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório
; e (ii)
o valor atualizado da causa for muito baixo

[...]
”
(
TJES
, Apelação
nº
024160134912, Rel.
Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível,
D
J
19.12.2018 -
destaquei
).

Entendo qu
e
“
[...]
o
critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o
J
ulgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
”

(
TJMG
, Apelação
nº
1.0000.21.195651-1/001, Rel
ª.
Des
ª
.
C
LÁUDIA MARIA
,
Décima Quarta
C
âmara Cível, DJ
11.11.2021).

Portanto,
a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.
Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados
deste Sodalício
:

[...]

Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...]
(
TJES
, Apelação
nº
024140275256, Rel.
Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível,
D
J
2.12.2021 -
destaquei
).

[...]

Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Rel
ator:
Ministro M
oura
R
ibeiro, Terceira Turma, J
08/03/2021, DJ 10/03/2021)
[...]
(
TJES
, Agravo de Instrumento
nº
100180008722, Rel.
Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível,
D
J
4.10.2021 -
destaquei
).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente,
nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provi
d
o
(
TJES
, Apelação
nº
024130130693, Rel.
Des. TELÊMACO
ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível,
D
J
9.7.2021 –
destaquei
)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. CONTINUIDADE DA AÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 961 DO STJ. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. CABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 961, RESP 1.358.837/SP, firmou a seguinte tese: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. , como no caso em análise. 2.
Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão observar a regra do § 3º do art. 85 do CPC, porque figura como parte sucumbente na demanda a Fazenda Pública Estadual
. 3. O pedido de exclusão do executado espólio de Gibrail Elias Mikhail Hanna do polo passivo da demanda, após o oferecimento da defesa (Exceção de Pré-executividade), também enseja o pagamento da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado de Goiás. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJGO
; AI 5333005-39.2022.8.09.0006, Rel. Des.
LEOBINO VALENTE CHAVES
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.12.2022 – destaquei).

R
eitero
que

“
[...
]
a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (
TJMG
, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des.
C
LARET DE MORAES
, 10ª C
âmara Cível, DJ
28.10.2021 -
destaquei
).

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)
não sendo o
proveito econômico
inestimável ou irrisório
, como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
o proveito econômico (
que, “in casu”, coincide com o valor
do
débito desconstituído que, no ano de 2013, era de R$ 562.739.45
)
, consoante,
friso,
a ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Na situação vertente,
portanto,
o parâmetro deverá corresponder ao
proveito econômico
alcançado
, pois não se mostra
inestimável nem irrisório
,
segundo a dicção legal
.

Assim,
fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido
(ou seja,
a importância do crédito tributário
desconstituído

R$ 562.739.45
)
,
até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil
)
salários-mínimos
, na forma do art. 85, §
3
º, II
2
, do CPC.
Afinal, “[...]

sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais,
em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º
3
do art. 85 do Código de Processo Civil
[...]
”
(
TJES
, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel.
Des.

F
ERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021 -
destaquei
)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
, reformando em parte a
decisão objurgada
,
alterar
única e exclusivamente a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo
Estado do Espírito Santo

para
10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido atualizado
(ou seja,
a importância do crédito tributário
desconstituído

R$ 562.739.45
)
,

até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 (dois mil salários-mínimos)
,

consoante art. 85,
§2º,
3º, II,
e
§8º, do CPC
.

O
utrossim, mantenho os demais termos do
decisum
guerreado.

Por fim, tendo em vista o provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

2

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
[...]
.
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e
os seguintes percentuais
: I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

[...]
”.

3

“
Art. 85.[...] §5º.
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do §3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
[...]".

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2023 às 13:44:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45231402022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO ENTE ESTATAL. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÂMETROS ESCALONADOS. CAUSA QUE ENVOLVE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
)
Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP).
2)
Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade.
3)
Por tratar-se de causa envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor remanescente, até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, sendo obrigatória a utilização dos parâmetros escalonados, conforme art. 85, §5º, do CPC. Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC), conforme assentado no tema 1.076 do STJ.
4)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.